Tribunal: TJDFT
Processo: 0704933-07.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704933-07.2022.8.07.0010 RECORRENTE: CINTHIA OLIVEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. AMEAÇA. PERSEGUIÇÃO. INJÚRIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. TIPICIDADE. CARACTERIZAÇÃO. O conjunto probatório dos autos, marcado por depoimentos harmônicos e coerentes da vítima e das testemunhas ouvidas em Juízo, é suficiente para comprovar que a ré praticou o delito de ameaça, tipificado no artigo 147, do Código Penal, ao explicitar clara manifestação da intenção de causar mal injusto e grave ao ofendido, consistente na divulgação de fotos íntimas para familiares e amigos, e envio de mensagem por aplicativo de conversa. Deve ser mantida a condenação da ré pela prática do crime de perseguição, visto que a prova documental e oral demonstra a perturbação reiterada das esferas de liberdade e privacidade da vítima, na forma do artigo 147-A, do Código Penal. Considerando que a ré ofendeu, magoou e diminuiu a vítima em razão da cor da sua pele e de seus traços fenotípicos, enviando-lhe mensagens de conteúdo preconceituoso, inviável o acolhimento da tese absolutória quanto ao delito de injúria racial (artigo 140, § 3°, do Código Penal, redação anterior à Lei n° 14.532/2023). A recorrente sustenta que a figura típica do artigo 147-A do CP exige a reiteração e que na presente hipótese a imputação se ateve à conjuntura isolada de um único episódio, sem maior intensidade quantitativa. Assim, ante a ausência de prática reiterada da conduta e habitualidade exigida pelo tipo penal, pugna por sua absolvição pela atipicidade da conduta. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJGO, TJPR e do TJMT, a fim de comprová-la. Deixa, contudo, de indicar os dispositivos legais que entende malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, pois a admissão do recurso especial lastreado na alínea “a” do permissivo constitucional demanda alegação objetiva e precisa de violação de dispositivos de lei infraconstitucional, não se prestando para tanto a repetição dos argumentos trazidos em sede de apelação. A respeito da fundamentação própria do recurso especial, “o Superior Tribunal de Justiça entende que a falta de indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal alegadamente afrontado implica deficiência na fundamentação do recurso especial. Aplicável ao caso o óbice da Súmula 284 do STF. Destaca-se que a mera citação de passagem de dispositivos legais no corpo das razões recursais não satisfaz tal requisito, já que é impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Registre-se que o apelo especial interposto com fundamento na alínea c do inciso III do art. 105 da Carta Magna também requer a indicação precisa do dispositivo legal a respeito do qual se alega a divergência interpretativa, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (AgInt no AREsp n. 2.087.834/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ, o qual também se aplica ao apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030